Tribunal: TJBA
Processo: 8047446-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8047446-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: GABRIELA BRUNY COSTA DE MATOS

PACIENTE: CLISMA RUDIERE DE SOUZA FEITOR

Advogado(s): GABRIELA BRUNY COSTA DE MATOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO-BA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO MANDRAKE
. ALEGAÇÃO DE
ILEGALIDADE PELO ATRASO NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE SANADA COM A REALIZAÇÃO DO ATO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO MANDADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA BEM COMO QUE A MATÉRIA SEJA APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, EVITANDO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL
. DECISÃO NÃO JUNTADA. ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA
E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA
.

I
–
Cuida-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
CLISMA RUDIERE DE SOUZA FEITOR
,
preso no curso da
OPERAÇÃO MANDRAKE
,
apontando como autoridade coatora o douto Juiz de Direito da
1ª
Vara Criminal
da Comarca de
Porto Seguro
/BA.

II
– Insurgência
s: a) Nulidade pela realização da Audiência de Custódia realizada 04 (quatro) dias depois da prisão; b) Ilegalidade pelo fato do cumprimento do mandado de busca e apreensão ter sido realizado em endereço diverso do constante na Decisão; c) Carência de fundamentação idônea do decreto de prisão.

III
–

A jurisprudência da Turma se coaduna com o entendimento de que eventual irregularidade ocorrida na prisão em flagrante e a demora da realização da Audiência de Custódia restam
sanadas com a efetiva realização e a conversão da prisão em preventiva. Precedentes do STJ.

IV
– Quanto ao pedido de reconhecimento de nulidade pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão ter sido realizado em endereço diverso, resta impossibilitado o conhecimento pela via estreita do writ, uma vez que se impõe verdadeiro mergulho nos fatos e provas esclarecedoras, bem como inexiste comprovação de que tal insurgência foi levada ao crivo do juízo primevo, evitando a inaceitável supressão de instância.

V
– Por fim, n
ão consta nos autos a juntada do referido decreto prisional, tampouco há qualquer justificativa quanto à impossibilidade de sua obtenção, o que inviabiliza esta Corte analisar os fundamentos utilizados pela Autoridade apontada como Coatora.

VI
- WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8047446
-71.2025.8.05.0000,
da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Porto Seguro
/BA
, sendo Impetrante
Gabriela Bruny Costa de Matos
, e, Paciente,
CLISMA RUDIERE DE SOUZA FEITOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
CONHECER PARCIALMENTE DO WRIT, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM
, sob os seguintes fundamentos.